Tribunal: STF
Processo: AI 591724
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
PORTARIAS INTERSECRETARIAS NS. 256/94 E 261/94. LEGISLAÇÃO LOCAL.
SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A controvérsia
relativa ao recálculo dos vencimentos de servidores públicos
municipais, com fundamento nos índices fixados pelas Portarias
Intersecretariais ns. 256/94 e 261/94 para os meses de outubro e
dezembro de 1.994, se situa no âmbito infraconstitucional.
2.      Eventual violação da Constituição do Brasil, se houvesse, seria
 indireta, a depender da prévia análise de matéria de índole local,
circunstância que impede a admissão do extraordinário em virtude do
óbice da Súmula n. 280 do STF. Precedentes.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.